Tribunal: STF
Processo: RE 447350
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR.
 JUROS DA MORA. ART. 33 DO ADCT/88.
1. Os agravantes buscam, na
realidade, rediscutir matéria já pacificada pela Corte, atinente à
não-ocorrência de juros moratórios se a Fazenda Pública realiza o
pagamento dentro do prazo constitucional.
2. As razões do
regimental limitam-se a repisar os argumentos lançados no recurso
extraordinário, de caráter eminentemente infraconstitucional e de
exame inviável nesta sede recursal.
3. Agravo regimental improvido.